Tribunal: TJDFT
Processo: 0745107-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745107-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS ANDRE SILVA SANTOS, M.A.S SANTOS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706683-37.2023.8.07.0001, deferiu pleito de MARCOS ANDRÉ SILVA SANTOS (executado/recorrido) para desconstituir o bloqueio dos seus ativos financeiros, nos seguintes termos (ID 173018386 do processo originário): “O executado MARCOS ANDRE SILVA SANTOS (id. 167025591) apresentou petição intitulada “embargos à execução” sob o argumentou de que o bloqueio de seus ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, teria alcançado verbas de natureza alimentar (CPC, art. 833, IV). O credor, por sua vez, aduziu que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade do salário, permitindo a sua constrição parcial. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 141.993,28. Por tratar-se de matéria que desafia impugnação a bloqueio judicial (CPC 854) e não embargos à execução (CPC 917), o pedido será analisado, diante da fungibilidade. Feita essa ressalva, dessume-se dos autos que os documentos juntados pelo executado (IDs 167027906 e 171116835) demonstram a constrição de verba de natureza salarial (CPC, art. 833, IV). É bem verdade que seria aplicável a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de percentual 10% (dez por cento) dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência da executada. Não obstante, o salário líquido mensal do devedor é de R$ 5.280,91, que nem sequer é suficiente para fazer frente às despesas ordinárias do devedor (escola de filhos menores, consumo de água e energia, alimentação etc: IDs 167027908 até 167027928), sendo de se supor que a constrição, ainda que parcial, afetaria sua subsistência e de sua família. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado Marcos André Silva Santos (ID 166326225). Publicada esta decisão, libere-se a cifra ao executado (por ofício, se necessário). No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio dos devedores a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 52623762), afirma que jurisprudência vem mitigando a absoluta impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo-a quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, sendo que tal penhora é proporcional e razoável. Acrescenta que o ora agravado percebe salário líquido mensal de R$ 5.280,91. Em liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a manutenção da penhora dos valores ou, subsidiariamente, que seja deferido a medida em percentual de pelo menos 30% do montante bloqueado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a dívida de cédula de crédito bancário, no valor nominal de R$ 132.850,00, da qual o ora agravado é avalista. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueada e transferida, de conta bancária do executado/recorrido, a quantia de R$ 5.303,45 (ID 166326225). Em manifestação (ID 167025591), ambos os executados manifestaram pela natureza impenhorável dos valores, por possuir natureza salarial. Apresentaram declaração de representante da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no sentido de que a conta em que houve a penhora é do tipo salário. Informaram que o montante corresponde ao seu soldo do mês de julho de 2023. Indicaram despesas familiares que totalizam certa de R$ 7.000,00, comprovados pelos documentos de IDs 167027908 e ss. O exequente/agravante peticionou pela rejeição da impugnação, com fundamento na flexibilização da impenhorabilidade das verbas salariais (ID 171037596). Atendendo a determinação do juízo a quo, o executado/recorrido indicou o número da conta e apresentou trecho de extrato bancário (ID 171116834). Sobreveio a decisão agravada (ID 173018386). É o breve relatório dos atos do processo de origem. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta relatora tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Inclusive, registro que esta relatora já proferiu decisões em diversos outros processos permitindo a penhora do salário. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que a penhora postulada poderá violar o mínimo existencial, afetando, assim, a subsistência do devedor. Vejamos. É certo que o executado/executado aferiu, ao menos no mês de julho de 2023, rendimento líquido de R$ 5.280,91, equivalente a cerca de quatro vezes o atual salário mínimo. Mister registrar que “a jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como parâmetro de aferição de hipossuficiência econômica” (0728080-58.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1762195, Data de Julgamento: 21/09/2023, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Publicado no DJE: 05/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora tenha alegado a possibilidade de constrição sem afetar a dignidade e a sobrevivência do executado, o agravante não impugnou os gastos apresentados pela parte contrária, de modo que se trata de fato incontroverso. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a penhora de salário, no caso concreto dos autos, pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Não se pode considerar sequer a concessão parcial da constrição. A dívida monta valor elevado e a penhora sobre percentual dos rendimentos do agravado seria irrisória frente ao valor do débito, além de ser necessário o desconto por muitos anos para que houvesse a quitação da dívida. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora